Tribunal: TJSP
Processo: 1004510-79.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do INSS – Termo inicial – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004510-79.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
JEFERSON OLIVEIRA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004510-79.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 25.575
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004510-79.2020/50000
EMBARGANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
EMBARGADO:
Jeferson Oliveira Gomes
COMARCA:
São Paulo 1a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 25.575
Acidentária
Embargos de declaração do INSS

Termo inicial
Embargos rejeitados. Não se
ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art.
1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a
decisão que contenha argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do INSS contra o v.
acórdão de fls. 1.395/1.402, que deu parcial provimento aos
recursos oficial e do autor, negado provimento ao apelo autárquico,
para manter a procedência do pedido de reparação acidentária,
porém, fixando o termo inicial do auxílio-acidente a partir do 16o dia
da ocorrência do acidente típico.
O embargante suscita vício no julgado em
relação ao critério escolhido para fixação do termo inicial, pois o
benefício deve ser concedido a partir da data da juntada do laudo
pericial aos autos, momento em que reconhecido o nexo causal e o
grau de incapacidade que acomete o obreiro. Menciona, por fim, o
Tema no 862/STJ, requerendo a suspensão do feito até a definição
da questão pelo mencionado Tribunal Superior (fls. 01/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004510-79.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 25.575
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
Razão não assiste ao INSS.
Em verdade, busca este a reapreciação de
matérias já julgadas, tendo por base os mesmos elementos
constantes dos autos.
Isto porque o v. acórdão embargado é claro
ao fixar o termo inicial do auxílio-acidente a partir do 16o dia do
infortúnio, considerando não só se tratar de acidente típico com
resultado de amputação parcial (2o ao 5o quirodáctilos da mão
direita), mas também não ter havido percepção de auxílio-doença,
restando clara a consolidada da lesão, no caso, com o próprio
acidente (art. 86, da Lei no 8.213/91).
Qualquer
outra interpretação deve ser
buscada pelos meios processuais que o embargante entender
cabíveis e não pela via dos embargos de declaração.
Por fim, questionável a submissão do
presente caso aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C.
STJ, no julgamento dos recursos selecionados como representativos
da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ Tema
862), já que, como visto, o auxílio-acidente não foi precedido de
auxílio-doença.
De toda forma, eventual suspensão poderá
ser determinada em sede de recursos dirigidos ao C. STJ.
Destarte, nada há, verdadeiramente, a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos
vícios a que alude o art. 1.022 do atual CPC, contendo os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004510-79.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 25.575
4
meios adequados.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR